Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-80.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1012030-80.2019.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JORGE HENRIQUE FERRAZ DE MATOS;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por Jorge Henrique Ferraz de Matos contra a sentença (Id. 60734989), proferida em ação anulatória de débito fiscal c/c tutela antecipada.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 60734999).
É o relatório.
Recebo a apelação de Jorge Henrique Ferraz de Matos (Id. 60734993), porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Eis o dispositivo da sentença:
[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, julgo extinto o processo com resolução de mérito.
Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$4.463,15 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quinze centavos), nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.
P.R.I.C.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 60734989, fls. 19/20).
Nada obstante o dispositivo da sentença não consignar expressamente a revogação da tutela provisória de urgência, na hipótese de improcedência dos pedidos ocorre a revogação implícita da decisão que a deferiu. Assim, a sentença revogou a tutela provisória de urgência deferida em 31 de janeiro de 2020:
[...] Diante do exposto, considerando que já houve a realização do depósito judicial (id. 19792904), defiro o pedido liminar e determino ao requerido que emita Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, nos termos do art. 206, do CTN, assim como a imediata suspensão da exigibilidade do crédito inscrito em Dívida Ativa sob o n. 2018.784671 – Auto de Infração n. 135.333/2012 (Processo Administrativo n. 290.657/2012) –, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, bem assim promova, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa do protesto n. 10090457 ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial. [...]. (Id. 60734970, fls. 3).
Pois bem.
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. [...]. [sem negrito no original]
O artigo 995, cabeça, do Código de Processo Civil, contém duas partes: i) os recursos não impedem a eficácia da decisão; e ii) salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
No caso, há disposição legal que impede a eficácia imediata da sentença, qual seja, o artigo 1.012, § 1o, do próprio Código de Processo Civil que enumera, exemplificativamente, já que se refere a outras hipóteses previstas em lei, a sentença que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação; tanto que no parágrafo 2o reza que nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
Já o parágrafo 4o, do artigo 1.012, preceitua que nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Isto significa que o relator poderá suspender a eficácia da sentença nas hipóteses do artigo 1012, I, II, III, IV, V e VI. É óbvio que, nas hipóteses em que a apelação tem efeito suspensivo, não há necessidade de suspensão do cumprimento da sentença ou de sua eficácia, como está dito com todas as letras no parágrafo 4o.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 60734993, fls. 1), o apelante não indicou na apelação qual seria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da sentença até o julgamento do mérito do recurso.
Por outro lado, constata-se que, o apelante procedeu ao depósito em juízo do montante de R$ 48.844,04: quarenta e oito mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos (Id. 60734956, fls. 1 e Id. 60734957, fls. 1), que corresponderiam ao valor integral, do que seria devido à Fazenda Pública.
É certo que, “O depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade. Uma vez realizado, porém, o depósito passa a cumprir também a função de garantia do pagamento do tributo questionado, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao resultado daquela demanda em cujos autos se efetivou” (STJ, Primeira Turma, REsp 252.432/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2005). [sem negrito no original].
[...] 1. A garantia prevista no art. 151, II, do CTN tem natureza dúplice, porquanto, ao tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao resultado da demanda em cujos autos se efetivou. (Precedentes: EREsp 813.554/PE, DJe 10/11/2008; EREsp 548.224/CE, DJ 17/12/2007; REsp 862.711/RJ, DJ 14/12/2006; REsp 767328/RS, DJ 13/11/2006; REsp 252.432/SP, DJ 28/11/2005; EREsp 270083/SP, DJ 02/09/2002)
2. Permitir o levantamento do depósito judicial sem a anuência do Fisco significa esvaziar o conteúdo da garantia prestada pelo contribuinte em detrimento da Fazenda Pública.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 921123/RJ, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de março de 2009). [sem negrito no original]
[...] A medida liminar e o depósito do montante controvertido do tributo, como meios de suspensão da exigibilidade do credito tributário, são instituídos com pressupostos próprios: há impropriedade na decisão que defere medida liminar mediante depósito da quantia litigiosa. A medida liminar deve ser deferida se reunidos os seus requisitos; o depósito e expediente de que o contribuinte pode se valer quando a espécie não comporta a concessão de medida liminar ou quando ele quer se forrar aos efeitos juros, da multa e da correção monetária. Os efeitos de uma e de outro também diferem; se não revogada antes, a medida liminar vale até a sentença (STF - Súmula n. 405); o depósito suspende a exigibilidade do crédito tributário até acordão irrecorrível contra o contribuinte, isto é, até o trânsito em julgado. Recurso ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 3586/SP, relator Ministro Ari Pargendler, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 1995). [sem negrito no original]
Ademais, “o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo” (STJ, Segunda Turma, REsp 1691774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2017). [sem negrito no original].
Daí decorrente, o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da ação.
Dessa forma, suspendo, em parte, a eficácia da sentença tão somente em relação à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, até o julgamento definitivo da Câmara, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator